Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700118-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA APELADO: MS - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o fim do prazo de suspensão processual em 9/8/2020 (ID 56778029) e a Lei n. 14.010/20, que determinou o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais, a partir de sua vigência até 30/10/2020, bem como a interposição da apelação em 7/11/2023. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora